Tribunal: TJMT
Processo: 1008767-04.2023.8.11.0040
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008767-04.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO HENRIQUE DA CONCEICAO VARGAS - CPF: 091.293.491-33 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROMARIO DOS SANTOS GONÇALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RE
CURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. ALEGADO
EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA
. DECISÃO LIMITADA À CONSTATAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SOBRIEDADE DOS TERMOS. MÉRITO. PRETENDIDA
DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DETALHADA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS FIRMES E COERENTES COM A DINÂMICA DESCRITA NO INQUÉRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA QUALIFICADORA
. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI ATRAÍDA COM FALSO PRETEXTO E ATINGIDA DE SURPRESA EM VIA PÚBLICA. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra sentença que pronunciou o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). A defesa suscita preliminar de nulidade da decisão por excesso de fundamentação/linguagem e, no mérito, requer a despronúncia por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora.

II. Questões em discussão: 2. Há três questões em discussão, saber se: (I) a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem capaz de influenciar o ânimo dos jurados; (II) os elementos probatórios — notadamente a confissão extrajudicial retratada em juízo, somada aos depoimentos de policiais civis — configuram indícios suficientes de autoria aptos a autorizar a submissão do réu a julgamento popular; e (III) existem indicativos da incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima que justifiquem a sua manutenção na pronúncia.

III. Razões de decidir: 3. A preliminar de nulidade por excesso de linguagem deve ser rejeitada quando o magistrado
a quo
prolate decisão pautada na sobriedade, limitando-se a indicar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria e da qualificadora, sem emitir juízo de valor definitivo ou aprofundar-se indevidamente no mérito da causa, preservando a competência constitucional do Conselho de Sentença. 4. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (art. 413 do CPP). A confissão extrajudicial do réu, rica em detalhes sobre a motivação e a execução do crime, mesmo que posteriormente retratada sob a escusa não comprovada de tortura policial, constitui indício suficiente de autoria quando amparada e corroborada por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, como os firmes depoimentos dos investigadores de polícia. 5. O pleito de decote da qualificadora na fase de pronúncia somente é admitido quando a circunstância for manifestamente improcedente. Havendo amparo nos autos — decorrente da confissão inquisitorial e dos relatos policiais — de que o réu atraiu a vítima sob o pretexto de consumirem bebida alcoólica e, durante o trajeto em via pública, colheu-a de surpresa com disparos de arma de fogo, a manutenção da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima é medida impositiva, cabendo sua apreciação definitiva ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese: 7. RECURSO DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA.

Teses de julgamento: "1. A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório para embasar a decisão de pronúncia sempre que confirmada por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório." "2. Os depoimentos de policiais civis encarregados da investigação, desde que harmônicos com as demais provas dos autos (notadamente a confissão extrajudicial), são idôneos para sustentar a constatação de indícios suficientes de autoria na fase de pronúncia." "3. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes; existindo indícios de que a vítima foi atraída mediante dissimulação e atacada de surpresa, a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP deve ser mantida para deliberação do Conselho de Sentença."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV. CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 8. TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciado Orientativo n. 11.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Cláudio Henrique da Conceição Vargas, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O magistrado de origem pronunciou o recorrente, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, infração penal tipificada no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa técnica postula, em sede
preliminar,
a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, argumentando a ocorrência de
excesso de fundamentação
por parte do juízo singular.

No
mérito
, requer a reforma do comando judicial para que seja decretada a
impronúncia
do acusado, sustentando a tese de
insuficiência probatória
para a remessa do feito ao Conselho de Sentença.

De forma
subsidiária
, caso mantida a submissão ao Júri Popular, pugna pela
exclusão da qualificadora
referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Devidamente intimado, o Ministério Público de primeira instância apresentou contrarrazões, rechaçando integralmente as teses defensivas e requerendo o desprovimento do recurso.

Na sequência, ao exercer o juízo de retratação, o magistrado de piso manteve a decisão de pronúncia intacta, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lavrado pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, alinhou-se ao entendimento do órgão acusador de piso. O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto, opinando pela manutenção da decisão que submeteu o recorrente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

É o relatório.

À pauta.

VOTO

Consta da denúncia a seguinte narrativa do evento delitivo:

“[...] no dia 15 de fevereiro de 2023, por volta das 00h25m, na via pública, numa das ruas do Bairro Santa Maria II, na cidade de Sorriso/MT, CLÁUDIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO VARGAS, imbuído de animus necandi (vontade de matar) e com recurso que dificultou a defesa da vítima, matou o ofendido ROMÁRIO DOS SANTOS GONÇALVES com disparo de arma de fogo (vide laudo de exame de necrópsia).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, CLÁUDIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO VARGAS, após ter se encontrado com a vítima na via pública, convidou-lhe (dissimuladamente) para que fossem juntos até a sua residência (sob o pretexto de lá consumirem bebida alcoólica). A partir daí, CLÁUDIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO VARGAS e ROMÁRIO DOS SANTOS GONÇALVES seguiram a pé pela via pública em direção à residência do denunciado.

Compreende-se dos autos investigativos que, num determinado instante durante a caminhada, CLÁUDIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO VARGAS, aproveitando-se da distração e indefensibilidade de ROMÁRIO DOS SANTOS GONÇALVES – já que se encontrava desprevenido e desarmado na via pública –, sacou o revólver que carregava consigo àquela ocasião e, de forma rápida e surpreendente, promoveu ataque com disparos de arma de fogo (recurso que dificultou a defesa da vítima), atingindo-lhe na região dorsal.

Restou-se apurado que a vítima, logo após ter sido alvejada, correu em desabalada carreira pela via pública e invadiu uma residência à procura de ajuda, tendo ali morrido, porém, antes mesmo de qualquer prestação de socorro.[...]”

O juízo singular julgou admissível a imputação, reputando presentes a prova da materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, pronunciando o recorrente pela prática do crime de tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Da nulidade por excesso de fundamentação.

De proêmio, a defesa agita tese preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, por ter-se incorrido, supostamente, em excesso de fundamentação capaz de influenciar o corpo de jurados.

Sem razão, contudo.

Consta da fundamentação da sentença a seguinte fundamentação, lançada após o cotejo das provas orais:

Como se nota,
a prova oral descreve com clareza e exatidão os indícios suficientes de autoria
, o que se mostra compatível com as circunstâncias relatadas nos autos.

Destarte, da análise de todo o acervo probatório, verifica-se
existem indícios suficientes de autoria
a justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

As contradições, dúvidas e eventuais versões alternativas deverão ser debatidas e valoradas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Outrossim, não há prova segura no sentido de excluir a qualificadora do crime incluída na denúncia, sendo que sua apreciação deverá ser submetida ao Tribunal do Júri.

Há nos autos do processo indícios de que o delito possa ter sido praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima
(
em tese
, surpreendeu a vítima com disparos em via pública enquanto caminhavam juntos), circunstâncias que, a princípio, autorizam a inclusão da qualificadora na decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva sobre sua ocorrência.

Tais indícios, ainda que não permitam neste momento conclusão definitiva acerca da responsabilidade penal, são suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação, devendo a matéria ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, menciona-se que
o Juízo não se aprofunda no mérito da prova nesta fase,
mas apenas e, tão somente, verifica se há ou não viabilidade do julgamento pelo juiz natural da causa, qual seja, o Júri Popular.

Por estas razões, presente prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria da conduta delitiva contra a vida deve-se pronunciar a pessoa acusada, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.”

Ora, a decisão claramente se limita a avaliar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, bem como de ocorrência da qualificadora, sem tecer qualquer conclusão sobre a matéria de fato a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

Portanto, tratando-se de decisão marcada pela sobriedade em seus termos, reputo manifestamente infundada a tese de nulidade.

Do mérito.

Percutindo no mérito, a defesa pugna pela despronúncia do réu, ao argumento de que inexistem provas suficientes de autoria.

Nada se objetou em relação à materialidade delitiva, inequívoca.

Cumpre, portanto, efetuar um breve cotejo das provas orais produzidas ao longo da persecução penal.

Enceto pela confissão subscrita pelo réu em sede inquisitiva:

“[...] QUE atualmente o interrogado encontra-se recluso no Centro de Ressocialização de Sorriso em virtude de prisão por tráfico de drogas (processo PJe nº 1004632-46.2023.8.11.0040); QUE foi cientificado sobre seus direitos constitucionais que lhe são assegurados; QUE está ciente de que está sendo inquirido em termo de interogatório na condição de autor do crime de homicídio de ROMÁRIO DOS SANTOS GONÇALVES, ocorrido na noite de 15/02/2023; QUE ao ser questionado sobre a morte de ROMÁRIO, o interrogado confessa ter sido o autor do homicídio de ROMÁRIO DOS SANTOS GONÇALVES; QUE questionado sobre a motivação do crime, o interrogado esclarece que matou ROMÁRIO porque ele estava abusando de meninas na rua; QUE haviam várias reclamações por parte de populares de que ROMÁRIO estava tentando abusar de algumas crianças no bairro Santa Maria; QUE também teve conhecimento de que ROMÁRIO havia abusado de uma criança em um mercadinho que fica no início do bairro Santa Maria (interrogado não sabe declinar o nome da vítima, assim como não sabe declinar o nome do estabelecimento); QUE ROMÁRIO sempre andava bêbado pelas ruas; O interrogado esclarece que ROMÁRIO já havia sido preso no estado do Maranhão, acusado de ter estuprado uma sobrinha dele de 04 (quatro) anos de idade; QUE afirma ter tomado conhecimento de que ROMÁRIO estava em Sorriso foragido da justiça; QUE questionado sobre o meio utilizado para cometer o crime de homicídio contra ROMÁRIO, o interrogado esclarece que utilizou um revólver calibre .38 (ponto trinta e oito) da marca taurus; QUE afirma ter pedido essa arma emprestada da pessoa conhecida pela alcunha "SOMBRA"; QUE entrou em contato com "SOMBRA" via mensagem de "whatsapp" e pediu a arma emprestada para matar ROMÁRIO; O interrogado afirma que "SOMBRA" tinha conhecimento de que a arma era para matar ROMÁRIO; O interrogado esclarece que "SOMBRA" mandou um entregador lhe entregar a arma no "BAR - LANCHONETE DOS AMIGOS", que fica localizado interior do bairro Santa Maria; QUE após receber a arma, pediu para que o entregador o esperasse naquele bar enquanto fosse matar ROMÁRIO; QUE esclarece que pegou a arma e foi em direção ao local onde ROMÁRIO estava; O interrogado esclarece que antes de pedir a arma emprestada para matar ROMÁRIO, já sabia o local onde ele estava; QUE ROMÁRIO estava numa esquina da quadra 10 (dez) bebendo com algumas pessoas (o interrogado não as conhecia), contudo o interrogado não sabe declinar o nome da rua; QUE então depois de pegar a arma, foi até onde ROMÁRIO estava e o chamou para conversar, momento em que ROMÁRIO lhe pediu um pouco de dinheiro para comprar cachaça, sendo que o interrogado disse que na residência dele havia um litro de "vodka"; E que então chamou ROMÁRIO para ir até a sua residência; O interrogado esclarece que então saiu caminhando junto com ROMÁRIO em direção à sua residência, sendo que em determinado local, o interrogado parou e disse que iria urinar; QUE se afastou um pouco de ROMÁRIO e sacou a arma da cintura e o apontou dizendo que iria matar ele por estar abusando de crianças; QUE então efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo contra ROMÁRIO, porém acertou apenas um único disparo no peito dele; QUE o interrogado esclarece que estava de frente para ROMÁRIO quando atirou nele; QUE estava a uma distância de aproximadamente 03 (três) metros de distância dele; QUE o interrogado esclarece que depois de efetuar o disparo contra ROMÁRIO, saiu correndo e retornou até ao "BAR - LANCHONETE DOS AMIGOS" e devolveu a arma para o entregador; O interrogado acrescenta que matou ROMÁRIO por ter tomado as dores das vítimas dele, pois na época dos fatos, a filha do interrogado estava para nascer (nesta data, a filha do interrogado possui 02 meses de idade)[...]” - sic, Id 350214894.

Em juízo, ao ser interrogado durante o sumário da culpa, mudou completamente sua versão, visto que, como anotou o douto julgador, se manteve
“[...] firme na negativa de autoria/participação no homicídio de Romário dos Santos Gonçalves e denunciou maus-tratos praticados por investigadores durante a condução à delegacia. Afirmou ter conhecimento apenas superficial da vítima e de seu pai, ambos moradores do mesmo bairro [...]”
.
In verbis
:

“Juiz: Cláudio o que que aconteceu nesse dia aqui 15/02/2023 lá em relação ao Romário.

Réu: Nesse dia eu estava no bairro, estava no velório de um guri que mora próximo à minha casa, mas eu não,
não tenho nada a ver com isso aí,
não sei por que estou sendo acusado.

Juiz: o senhor conheceu o Romário?

Réu: Eu já o vi algumas vezes, aqui no bairro.

Juiz: O Senhor então não tem nenhuma participação nesse homicídio então?

Réu: Não tenho, estão me confundindo pelo meu nome.

Réu:
eu estava preso no crs aqui em sorriso, esses 2 policiais que o senhor ouviu antes de mim foram ao crs para me buscar para prestar depoimento na delegacia civil, eles me bateram me deram choque, colocaram sacolas na minha cabeça, jogaram spray de pimenta em mim, me enforcaram, para eu confessar o crime que eu não cometi”.

Registro que, a despeito da alegação de tortura policial,
consta dos autos o vídeo do interrogatório do réu feito em sede inquisitiva, onde o recorrente se mostra absolutamente íntegro, não apresentando qualquer sinal de violência
, situação registrada, de resto, nos documentos de registraram sua movimentação entre a unidade prisional e a delegacia de polícia civil.

Além disso,
foram ouvidos em juízo os policiais civis
que conduziram as investigações, relatando o seguinte:

IPC José Carlos de Souza:

“[...] eu e o Márcio fomos incumbidos de buscar mais informações, sendo que em diligência lá, nós conseguimos intimar a testemunha, primeiro caso a mim, onde a vítima foi pedir socorro e já estava alvejada com disparo de fogo, e quando os bombeiros chegou já tinha vindo a óbito, mas que os familiares, o mais afirmativo de todos esses fatos foi o genitor da vítima, se eu não me engano é o senhor José Maria, o qual quando foi ouvido, ele tomou conhecimento no bairro, de quem tinha disparado em desfavor de seu filho, tirado a vida do seu filho, seria o ‘Claudinho’, sendo que ele não conhecia a informação que tinha chegado a ele, que tinha o autor e mais dois elementos, que seriam três, que acompanhavam ali o Romário, onde foi feito o disparo, sendo que nós de imediato não conseguimos localizar o ‘Claudinho’, que já não estava mais morando com os familiares, sendo que depois de uma operação nossa, sobre tráfico, o acusado foi preso e o seu João compareceu aqui informando que o acusado de ter atirado no filho dele, o ‘Claudinho’, se encontrava preso, sendo que nessa feita foi verificado que o Cláudio Henrique se encontrava preso (...) diante disso ele foi conduzido à delegacia para ser interrogado sobre esses fatos, e ele mesmo confirmou de imediato que ele tinha matado o Romário pelo fato de ser um talarico, ou seja, um estuprador, praticava atos libidinosos em desfavor de criança. Ele narrou de sua própria boca, da própria vontade dele, até, sei lá, se ele desabafou, teve uma glória de ter matado esse sujeito (...) mas que quando o Romário tinha ido até um velório, depois tinha ido até um bar, estava tomando cachaça lá, e o ‘Claudinho’ pediu emprestado a arma de um tal de ‘Sombra’ e afirmou que ia matar o talarico, ia matar o Romário, e um terceiro que levou a arma para ele até um bairro, ele foi até o bar onde estava o Romário, chamou o Romário para conversar, segundo ele, e o Romário pediu de uma quantia para comprar um corote de pinga, e aí o ‘Claudinho’ falou, não, eu tenho uma vodka lá em casa, vamos lá tomar, e que no trajeto ele disse que, falou com o Romário, que ia parar a urinar, e nessa feita sacou da arma e fez três disparos, e um acertando o peito da vítima o Romário, que e veio a óbito [...]”.

IPC Márcio Coutinho

“[...] a equipe que foi no local não teve, assim, nenhuma informação consistente para que a DHPP já pegasse a situação um pouco andando, que só estaria, só ficou sabendo do cadáver local, que tinha sido atingido por um disparo de arma de fogo. Aparentemente a vítima teria corrido (...) a irmã da vítima, a irmã do Romário. Ela chega contando para nós, até então, alguns fatores que nós não tínhamos conhecimento da vida pregressa do Romário (...) Eles não tinham residência fixa, eles moravam numa construção abandonada e que, segundo a irmã dele, uns dias antes do acontecido, ele teria ido a uma boate, uma danceteria, que seria frequentada por meliantes, por indivíduos que são adeptos ao crime, e que ali ele teve um problema, que bateram bastante nele, e que ele teria ficado com marcas e hematomas, bastante machucado por um bocado de dias, e que ele mesmo assim continuava frequentando à noite em locais, em bares, entendeu, e a irmã dele deixa claro que ele estava bem vulnerável nessa situação. (...) quando a irmã veio aqui na delegacia e prestou declaração, ela antes tinha conversado com o pai dela e o pai dela deixou claro que sabia quem tinha matado o filho dele. O pai dele chegou a comunicar para nós que ele sabia quem tinha matado, comunicava para a irmã. (...) ele comparece na delegacia e comenta o seguinte, que quem tinha matado o filho dele, seria o tal de Cláudio/‘Claudinho’, e que ele não sabia da motivação, mas ele tinha certeza que tinha sido um tal de ‘Claudinho’. Passado ali, a gente correu atrás, mas como era só ‘Claudinho’, nós não conseguimos elucidar a autoria dele tido, porque na época também tinha vários homicídios, foi no auge da dissidência, tinha tido muitos homicídios na cidade e a gente não tinha nenhuma evidência até então da qualificação direta desse Cláudio (...) passado alguns dias depois, tivemos aqui na cidade uma operação, por nome de ‘Recovery I’, e nós conseguimos, teve uma prisão, onde um tal de Cláudio foi preso. Como não era crime de homicídio, era mais questão de tráfico, não foi nossa divisão que apreciou essa situação criminosa. Mas o pai, o José Maria, ele sabe dessa informação e ele vem na delegacia e fala "o cara que matou meu filho foi preso nessa operação, foi preso, até a mãe dele falou lá que foi preso por tráfico e porte de arma". E dessas informações, nós colhemos a oitiva dele, isso no dia 25 de maio, e que nós recambiamos o acusado Cláudio Henrique, que na verdade é Cláudio Henrique da Conceição Vargas para essa delegacia, e que na delegacia ele até se vangloria do que fez, ele se mostra receptivo, não existe nenhuma controvérsia sobre aquilo que nós comentamos com ele sobre esse fato criminoso, e ele conta para nós a seguinte situação, que ele tomou dor de uma situação porque ele ficou sabendo que o Romário mexia com crianças, mexia com meninas, e que ele como tinha uma menina de dois meses, ele como pai, ele tomou dor dessas crianças, tomou dor dessas vítimas, e que ele por bem resolveu dar cabo na vida do Romário. No dia do fato, estava acontecendo até então, o que eu falo para o senhor, um velório de um faccionado do CV que foi morto por uma facção rival lá em Santa Maria, por nome de ‘Barão’, esse ‘Barão’ ele foi morto e ele estava sendo velado, e que Claudinho, adepto daquela facção, ele estava lá nesse velório quando chega o Romário, aí criou a sua expectativa de que o Romário teria incomodado lá no velório, mas nós não tivemos nenhuma informação concreta de que alguém que tivesse visto esse fato, mas que o Romário ao sair daquele local, ele é seguido por ‘Claudinho’, e que ‘Claudinho’ conversa com um tal de ‘Sombra’, ele liga para esse tal de Sombra, ele conversa por telefone, pelo jeito que ele fala na conversa, e que ele pede uma arma para o ‘Sombra’, o ‘Sombra’ arruma uma arma para ele, que é uma arma calibre, um revólver calibre 38, uma pessoa não identificada traz essa arma para o local onde o ‘Claudinho’ estava, ‘Claudinho’ pega essa arma dessa pessoa e ainda comenta que é para ela esperar que ele vai fazer o serviço, vai matar o Romário e vai devolver a arma logo em seguida, e ‘Claudinho’ sai segundo ele mesmo, todas essas informações foram ele que deu para nós aqui na DHPP, ‘Claudinho’ sai na companhia de mais um ou dois, se eu não me engano, e lá em um dado momento, depois que o Romário já tinha saído do local, ele encontra o Romário junto com outras pessoas, ele se faz ali de amigo, se faz de bom moço ali, ele chega, o Romário já estava alcoolizado, ele chega e conversando ali, Romário vai e pede para ele o dinheiro para comprar bebida, comprar cachaça, ele vendo aquela situação tudo predestinado na cabeça dele, ele fala para Romário, eu tenho na minha casa, eu tenho um litro de vodka, vamos lá beber, Romário até então inocente, toda situação alcoólica que era, quando ele fica sabendo dessa bebida, ele já aceita de imediato e os dois saem em local ali no Bairro Santa Maria, tinha um bairro vizinho ali, e que em dado momento, Romário sai na frente um pouco, ele fala que vai urinar, ‘Claudinho’ fala que vai urinar e dá uma parada, no momento que ele se vira, ele saca do revolver, ele se vira para Romário e fala, você vai morrer porque você mexe com criança, você abusa de criança e já atira, segundo Cláudio, ele disparou três vezes, de três vezes, ele acertou uma, ele estava a uma distância de três metros de distância e ele acerta apenas um tiro, esse tiro passa pelo corpo de Romário, transfixa o corpo de Romário, no local mortal, mas não naquela morte instantânea, Romário sai correndo até o local onde ele não consegue mais, e ali naquela construção, naquela construção, naquele quintal, ele vem a óbito no local ali. ‘Claudinho’ fala que depois disso sai correndo, volta, entrega a arma para o tal da pessoa que entregou para ele, do entregador da arma, ele fala que assim, ele não conhece nada do ‘Sombra’ e tudo (...) ele chama toda a atenção para ele, e ele fala que matou, e a motivação foi devido a Romário mexer com criança, e ali também na hora da execução ali, ele pega vítima de surpresa, porque coitado do Romário, ele é além de que ele foi para beber uma cachaça e tomou uma bala no peito, então assim, é bem assim, ficou claro ali que a impossibilidade de defesa, Romário não teve como se defender, foi muito rápido, segundo o próprio ‘Claudinho’fala, e acredito que essa foi toda a versão que ‘Claudinho’deu para nós, e seja uma versão, se não verdadeira na motivação, mais verdadeira na ação que nós queríamos [...]”.

EPC Luciana Penhalver Bianchini

“[...] Eu fui acionada junto com o investigador Ricardo. Chegando na cena do crime, a Polícia Militar estava lá no local. Assim que a gente chegou, a Polícia Militar foi embora. Ficamos aguardando a Politec chegar. A Politec chegou, fez o serviço dela e foi embora. Nós só vimos a vítima caída, falecida lá no quintal de uma casa. (...) Nós só fomos lá para fazer o isolamento, aguardar a Politec fazer o serviço dela. (...) O morador só falou que levou um susto porque a vítima bateu na janela dele pedindo socorro. E logo em seguida já morreu [...]”.

Além dos policiais civis, foi ouvida em juízo, como informante, a irmã da vítima, senhora Leudiane dos Santos Oliveira Dutra:

“[...] tava dormindo, quando entraram em contato com a minha sobrinha, que tava na minha casa. Aí ninguém atendia, até que ela conseguiu atender, informando o que tinha acontecido. A gente rapidamente correu pra lá e quando chegou lá ele já tava sem vida. (...) Eu moro na Nossa Senhora de Fátima, onde ele foi encontrado, fica na rua da frente, quase de sub-esquina. (...) Ninguém soube falar nada, porque ele já chegou lá nesse local e pulou, adentrou a casa do vizinho, onde que ele faleceu (...) Ele tomou os tiros, acho que em outro lugar (...) Promotor de Justiça: Acho que o pai da senhora informou quem que teria matado, que ele conhecia o autor dos disparos? Testemunha: Ele diz que conhece. Ele diz que conhece, eu não conheço. (...) justamente ele passou o nome do rapaz aí. (...) eu lembro que meu pai falou que conhecia, no dia que ele foi, eu também fui, ele falou o nome do rapaz. (...) Esse rapaz também estava junto com ele lá onde eles estavam bebendo, parece. (...) Solange, que ela tinha falado que ela também estava junto com ele lá para onde ela estava, onde eles estavam, estavam num velório, parece (...) parece que depois desse velório ele subiu para esse bar desse homem aí [...]”.

Também foi ouvido em juízo a testemunha Whalyf Rangel da Silva, tendo narrado, em síntese, que:

“(...) estava em sua residência quando a vítima chegou pedindo socorro. Contou, que Romário pulou o portão dos fundos e tentou entrar pela janela do seu quarto. Nesse ínterim, a testemunha disse que abriu a janela e perguntou do que se tratava, tendo a vítima lhe respondido “eu só quero socorro, não deixa os caras me matar” (sic).

Narrou, que pediu para a víria se deitar um pouco e nesse momento viu que ela estava alvejada, em seguida, acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mas a vítima foi a óbito antes do socorro.”

Nesse contexto, observo que o magistrado singular acertou ao pronunciar o réu, vez que existentes indícios suficientes de autoria.

Com efeito, a confissão do réu em sede inquisitiva é elemento apto para viabilizar a decisão de pronúncia, sobretudo porque amparada em outros elementos válidos, como os depoimentos testemunhais dos policiais civis ouvidos em juízo.

A propósito, destaco que o Enunciado Orientativo número 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse TJMT estabelece que: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”

Do mesmo modo, o Enunciado Orientativo número 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse TJMT estabelece que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Portanto, mantenho a decisão de pronúncia.

Em relação à qualificadora atinente ao meio que dificultou a defesa, observo que sua inclusão na decisão de pronúncia decorre das mesmas fontes, devendo ser mantida pelo mesmo motivo.

Realmente, extrai-se da confissão inquisitiva do réu e dos depoimentos colhidos que o réu teria chamado a vítima para beber em sua casa e, no trajeto, parou, afastou-se da vítima, e efetuou disparos de arma de fogo contra ela, colhendo-a de surpresa e desarmada.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado por Cláudio Henrique da Conceição Vargas, mantendo integralmente a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026